Tribunal: TJES
Processo: 5005767-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5005767-32.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: WILLYAN NEVES MENDES

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS NO DIA DA REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF), REALIZADO A CÉU ABERTO. CAUSA EXCEPCIONAL DECORRENTE DE MOTIVO FORTUITO, QUE LEGITIMA A POSTULAÇÃO DO CANDIDATO PREJUDICADO DE REPETIR EM NOVA DATA COM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NORMAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de que a ocorrência de fortes chuvas no dia da realização do Teste de Aptidão Física, realizado a céu aberto, constitui causa excepcional decorrente de motivo fortuito, que legitima a postulação do candidato prejudicado de o repetir em nova data em condições meteorológicas normais, sem implicar em afronta ao princípio da isonomia.
2) De fato, analisando o vídeo constante do link apresentado no id 23028098, a pista se encontrava em desconformidade com o subitem 16.16.4.4, “c”, do edital de abertura, segundo o qual “[...] a corrida será realizada de preferência em pista de atletismo. Quando isso não for possível, deverá ser um local plano, sem obstáculos, com piso não escorregadio sólido e demarcado pela Empresa contratada com uma trena do tipo fita, com indicação de distâncias visíveis e será, para todos os efeitos deste edital, considerada a única marcação oficial para a aplicação do Teste de Aptidão Física”. Isso porque, o vídeo demonstra que a pista apresentava diversas poças oriundas de chuva no dia em que realizado o TAF do autor agravado. Trata-se de condição climática desfavorável (fortes chuvas), ocorrida no dia do TAF, que influenciou no resultado da prova, e tornou, em princípio, inadequada e ilegal a declaração de inaptidão do candidato agravado, legitimando a postulação de repetir o teste em nova data, em condições meteorológicas normais.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para determinar que o autor agravado prossiga no certame regido pelo Edital 01/2022, para admissão em curso de formação de soldado combatente (QPMP-C).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5129991), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id
24804836
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação de obrigação de fazer” proposta por
WILLYAN NEVES MENDES
, deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para determinar que o autor agravado prossiga no certame regido pelo Edital 01/2022, para admissão em curso de formação de soldado combatente (QPMP-C).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra o autor agravado, na petição inicial, que é candidato ao cargo de soldado combatente, regido pelo edital n.º 01/2022, mas foi eliminado do certame por reprovação no TAF (teste de aptidão física). Esclarece que foi inadmitido por não cumprir a distância mínima na prova de corrida, em que deveria percorrer 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em 12 (doze) minutos. Pontua que percorreu aproximadamente 2.300 (dois mil e trezentos) metros no tempo designado, sendo prejudicado por circunstâncias alheias à sua vontade. Registra que o subitem 16.16.4.4, do edital, prevê que a prova seria realizada preferencialmente em pista de atletismo, salvo quando não fosse possível. Salienta que mesmo existindo pista de atletismo na Grande Vitória, a Comissão Organizadora optou por realizar a prova no estádio Kleber Andrade, que não dispõe de pista de atletismo. Destaca que foi improvisado um espaço para a realização das provas, dentre elas a corrida de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros; e que a pista improvisada pela banca examinadora não continha as condições mínimas estabelecidas no edital. Expõe que houve uma chuva torrencial no momento da realização da prova de corrida pelo autor agravado e como não havia raias de corrida, os candidatos precisavam se desviar das poças de água que se formaram com a chuva e dos demais candidatos que igualmente desviavam das poças. Reitera, portanto, que a pista era improvisada e
escorregadia
, sendo que tais condições acarretaram a sua indevida eliminação do certame. Nesse sentido, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência com vistas a sua reintegração no concurso público em questão, com a reserva de vaga e a realização de curso de formação até ulterior deliberação judicial.

O juízo “a quo” proferiu decisão deferindo a pretensão liminar para determinar que o candidato recorrido prossiga no certame. Entendeu o Magistrado Singular que o Estado recorrente apresentou
o vídeo de realização da prova, onde constatou, ao menos em cognição sumária, que no momento de realização do exame do autor a pista se encontrava em desconformidade com o item 16.16.4.4, “c”, do edital de abertura, tendo em vista as grandes poças de chuva corroboradas com o comentário de pessoa que estava presencialmente ao lado da pista no sentido de candidato estar escorregando. Entendeu o Julgador que aparenta existir ferimento ao princípio da isonomia, haja vista que os candidatos que realizaram o TAF em dia/horário diverso do autor não enfrentaram os mesmos obstáculos.

Irresignado, o Estado interpôs este agravo de instrumento, objetivando a reforma do “decisum” guerreado, pelos seguintes argumentos:
(i)
seria lícita a eliminação do candidato (presunção de veracidade dos atos administrativos); e
(ii)
existiriam índices mínimos para a aprovação, contando o feito com video apto a demonstrar que o autor agravado não obteve êxito no TAF.

Sobre o tema em debate,
este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de que “[...] a ocorrência de fortes chuvas no dia da realização do Teste de Aptidão Física, realizado a céu aberto,
constitui causa excepcional decorrente de motivo fortuito, que legitima a postulação do candidato prejudicado de o repetir em nova data em condições meteorológicas normais
, sem implicar em afronta ao princípio da isonomia
[...]” (TJES, Remessa Necessária n.º Cível n.º 024180313504, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 18/08/2020, DJ 28/09/2020). Seguem outros julgados deste TJES:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA TESTE REALIZADO EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL QUE PREJUDICOU OS CANDIDATOS LIMINAR DEFERIDA DETERMINANDO A REPETIÇÃO DA PROVA PARA O IMPETRANTE SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA APELAÇÃO DESPROVIDA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1 - A remarcação da prova física em casos de força maior que alcançou a higidez do candidato no dia designado para a realização do teste de aptidão física (TAF) é possível apenas em situações excepcionais e atendimento ao princípio da isonomia. 2 -
A ocorrência de fortes chuvas no dia da realização do Teste de Aptidão Física, realizado a céu aberto, constitui causa excepcional decorrente de motivo fortuito, que legitima a postulação do candidato prejudicado de o repetir em nova data em condições meteorológicas normais, sem implicar em afronta ao princípio da isonomia
. Precedentes do TJES. 3 - Apelação desprovida. 4 - Reexame necessário prejudicado (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024190011437, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 17/03/2020, DJ 01/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA TESTE REALIZADO EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL QUE PREJUDICOU OS CANDIDATOS LIMINAR DEFERIDA DETERMINANDO A REPETIÇÃO DA PROVA PARA O AGRAVANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ademais, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (CPC/2015, §§ 2º, 3º e 4º, art. 99). O fato do agravante residir em Bairro nobre e de seus interesses serem defendidos por advogados particulares não justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita, especialmente estando desempregado e discutindo liminar concedida em mandado de segurança versando sobre concurso público do Curso de Formação de Oficiais da PMES. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2 - Como regra, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se, em controvérsia sobre a validade de cláusula editalícia de concurso público, sobre a nulidade de ato de classificação ou eliminação de candidato ou sobre a higidez da aplicação de alguma das provas, pela desnecessidade de formação de litisconsórcio necessário entre os candidatos, porque ausente a comunhão de interesses, na medida em que eventual direito à nomeação constitui simples expectativa de direito. Todavia, no caso concreto, as peculiaridades da controvérsia demonstram que a providência almejada pelo impetrante (agravado) resultará no atingimento de direito de terceiro (agravante), o que impõe o afastamento pontual desse entendimento pretoriano, reconhecendo-se a legitimidade recursal do agravante. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 3 - A remarcação da prova física em casos de força maior que alcançou a higidez do candidato no dia designado para a realização do teste de aptidão física (TAF) é possível apenas em situações excepcionais e em atendimento ao princípio da isonomia. 4 -
A ocorrência de fortes chuvas no dia da realização do Teste de Aptidão Física, realizado a céu aberto, constitui causa excepcional decorrente de motivo fortuito, que legitima a postulação do candidato prejudicado de o repetir em nova data em condições meteorológicas normais, sem implicar em afronta ao princípio da isonomia
. 5 - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199000068, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 05/04/2019).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE REALIZADO EM DIA DE CHUVA INTENSA. INTERFERÊNCIA EM DESFAVOR DA CANDIDATA. ORDEM DE REPETIÇÃO DA PROVA PROLATADA COM JURIDICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Trata-se de inadequada e ilegal declaração de inaptidão da agravada no teste de aptidão física realizado no certame para formação de soldados combatentes da PMES, haja vista a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do teste que influenciaram no resultado da prova (fortes chuvas)
. 2. Devida comprovação do caso fortuito, e não se trata de remarcação de teste em razão de condições pessoais da candidata (cuja impossibilidade já fora declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 630733), mas de remarcação em razão de caso excepcional ocorrido no dia do teste que teve influência no desempenho da mesma. Precedentes da Corte. 3. Recurso conhecido e improvido. Unânime
(TJES; Agravo de Instrumento n.º 0009834-92.2019.8.08.0024; Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer; Quarta Câmara Cível; J 19/08/2019; DJES 06/09/2019).

De fato, analisando o vídeo constante do link apresentado no id
23028098
,
a pista se encontrava em desconformidade com o subitem 16.16.4.4, “c”, do edital de abertura, segundo o qual
“[...] a
corrida será realizada de preferência em pista de atletismo.
Quando isso não for possível, deverá ser um local plano, sem obstáculos,
com piso não escorregadio sólido
e demarcado pela Empresa contratada com uma trena do tipo fita, com indicação de distâncias visíveis e será, para todos os efeitos deste edital, considerada a única marcação oficial para a aplicação do Teste de Aptidão Física
”.
Isso porque, o vídeo demonstra que a pista apresentava diversas poças oriundas de chuva no dia em que realizado o TAF do autor agravado
. Trata-se de condição climática desfavorável (fortes chuvas), ocorrida no dia do TAF, que influenciou no resultado da prova, e tornou, em princípio, inadequada e ilegal a declaração de inaptidão do candidato agravado, legitimando a postulação de repetir o teste em nova data, em condições meteorológicas normais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5129991)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
24804836
de primeiro grau de jurisdição), que
deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para determinar que o autor agravado prossiga no certame regido pelo Edital 01/2022, para admissão em curso de formação de soldado combatente (QPMP-C).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 19:43:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48622301122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)